Tribunal: TJSP
Processo: 3007344-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ção do depósito prioritário – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do RE n.o 729.107 (Tema no 792), com repercussão geral, a reconhecer a irretroatividade da norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório – Lei nova que não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Impossibilidade, pelos mesmos motivos, de o referido teto afetar o direito relativo à prioridade de pagamentos dos idosos – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência – Precedentes desta Corte – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007344-49.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial por idade – Determinação de complementação do depósito prioritário – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Precatório – Pagamento preferencial por idade – Determinação de complementação do depósito prioritário – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.o 17.205/19 – Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica – Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes – Entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do RE n.o 729.107 (Tema no 792), com repercussão geral, a reconhecer a irretroatividade da norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório – Lei nova que não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência – Impossibilidade, pelos mesmos motivos, de o referido teto afetar o direito relativo à prioridade de pagamentos dos idosos – Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência – Precedentes desta Corte – Recurso desprovido.